Tribunal: TJDFT
Processo: 0722053-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722053-98.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER AGRAVADO: DOMINGAS MARIA DIAS RODRIGUES DESPACHO Ao agravante para se manifestar, no prazo de cinco dias, se persiste o interesse no julgamento dos recursos (ids 11947883, 15819110), ante o seu pleito (id 62020916, p. 3, autos originários) de expedição do precatório para quitação do quantum apurado pela perícia e homologado pelo Juízo a quo (id 50899216). O silêncio será interpretado como perda superveniente do interesse recursal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR